Tribunal: TJDFT
Processo: 0737908-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. PESQUISA EM SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARTS. 256 E 257 DO CPC. VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme se dessume dos arts. 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil, justifica-se a citação por edital de requeridos em local desconhecido ou incerto, assim reconhecido quando esgotadas as tentativas de sua localização, inclusive mediante pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo.

2. Recurso não provido.